Tribunal: TJPA
Processo: 0834490-57.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834490-57.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSIAS FELIZARDO DA SILVA, AJA PARA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EM GERAL LTDA, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, AJA PARA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EM GERAL LTDA, JOSIAS FELIZARDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A controvérsia tem origem em contrato de consórcio firmado entre as partes, no qual o consorciado desistente requereu a restituição dos valores pagos, com as deduções cabíveis. A decisão monocrática manteve a sentença que determinou a devolução das parcelas ao consumidor, admitindo apenas a retenção proporcional da taxa de administração. A agravante, administradora do consórcio, interpôs agravo interno buscando a reforma do decisum, sustentando a possibilidade de desconto da taxa de adesão, do fundo de reserva e de cláusula penal de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, no caso de desistência do consorciado, é lícita a retenção pela administradora de valores relativos à taxa de adesão, fundo de reserva e cláusula penal, além da taxa de administração já reconhecida na decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(i) A taxa de adesão constitui mera antecipação da taxa de administração, sendo vedada sua cobrança cumulativa, sob pena de bis in idem.

(ii) O fundo de reserva deve ser restituído ao consorciado desistente após o encerramento do grupo, desde que haja saldo positivo, não podendo ser retido de forma definitiva pela administradora.

(iii) A cláusula penal compensatória somente é exigível se comprovado prejuízo efetivo ao grupo, ônus que incumbia à administradora e que não foi satisfeito.

(iv) A interposição do recurso, embora contrária à jurisprudência dominante, não configura litigância de má-fé por ausência de dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que limitou os descontos à taxa de administração, reafirmando a vedação de retenção cumulativa de taxa de adesão, fundo de reserva e cláusula penal não comprovada.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
(Id.
29155537
)

interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da decisão monocrática (Id.
28571582
) que, ao conhecer e negar provimento ao recurso de apelação por si interposto, manteve a sentença que determinou a devolução dos valores pagos por
JOSIAS FELIZARDO DA SILVA
no âmbito de um contrato de consórcio, com as devidas deduções contratuais.

Em suas razões recursais (Id.
29155537
)
, a agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser revista, alegando que a restituição deve incluir todas as taxas contratuais previstas no contrato de consórcio, como taxa de adesão, fundo de reserva e multa rescisória de 20%, uma vez que estas estão expressamente previstas no contrato. A agravante também argumenta que a sentença contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e que o pedido de dedução do fundo de reserva não foi adequado, conforme a cláusula do contrato.

Instado, o agravado apresentou contrarrazões (Id.
29835092
),
por meio do qual defende a manutenção da decisão, alegando que a dedução de taxas além da taxa de administração não é permitida, uma vez que a cláusula penal não foi comprovada e o fundo de reserva deve ser devolvido ao agravado, desde que haja saldo remanescente, o que não foi demonstrado no caso. Ressalta, ainda, que a decisão está amparada pela jurisprudência consolidada e que a interposição do agravo interno tem caráter manifestamente protelatório, motivo pelo qual pede a aplicação de multa e condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado pagamento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A controvérsia central do presente agravo cinge-se a reexaminar o acerto da decisão monocrática que limitou os descontos sobre os valores a serem restituídos ao consorciado desistente.

A Agravante insiste na tese de que a taxa de adesão, o fundo de reserva e a cláusula penal são passíveis de retenção. Contudo, sem razão.

A decisão agravada foi proferida em estrita observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e à luz do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo qualquer reparo. Vejamos ponto a ponto.

a) Da Taxa de Adesão:

Conforme entendimento jurisprudencial pacífico, a taxa de adesão nada mais é do que uma antecipação da taxa de administração, destinada a cobrir as despesas iniciais de venda da cota e formação do grupo. Sua cobrança de forma cumulada com a taxa de administração configuraria
bis in idem
, o que é vedado.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR QUE FEZ ADESÃO A 06 (SEIS) GRUPOS DE CONSÓRCIO, E NÃO CONSEGUIU DAR CONTINUIDADE AOS PAGAMENTOS, POR QUESTÕES FINANCEIRAS. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS, DEVIDAMENTE ATUALIZADAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, PARA DETERMINAR QUE A RÉ RESTITUA O VALOR INTEGRAL PAGO PELO AUTOR, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 1% AO MÊS DESDE O DESEMBOLSO, DESCONTADA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E O VALOR JÁ PAGO ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL. APELAÇÃO QUE REQUER: 1) MODIFICAÇÃO DO MOMENTO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS, DEVENDO SER CONTADA APENAS APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA REEMBOLSO; 2) NÃO INCIDENCIA DE JUROS, CONSIDERANDO QUE O DESEMBOLSO SÓ NÃO FOI PAGO ANTES PORQUE O AUTOR MUDOU DE ENDEREÇO, NÃO TENDO RECEBIDO A CORRESPONDENCIA ENVIADA; 3) NÃO RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ADESÃO, POR SE TRATAR DO PAGAMENTO DO SERVIÇO DO REPRESENTANTE QUE FAZ A VENDA DA COTA DO CONSÓRCIO; 4) DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO VALOR DEVIDO AO AUTOR, POR CONTA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS FEITOS E JÁ LEVANTADOS PELO AUTOR. PROVIMENTO PARCIAL. 1) MODIFICAÇÃO DO MOMENTO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS, DEVENDO SER CONTADA APENAS APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA REEMBOLSO. PEDIDO DEFERIDO. Resta pacificado no STJ que é devida a restituição dos valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Juros que devem incidir apenas após esse prazo. 2) NÃO INCIDENCIA DE JUROS, CONSIDERANDO QUE O DESEMBOLSO SÓ NÃO FOI PAGO ANTES PORQUE O AUTOR MUDOU DE ENDEREÇO, NÃO TENDO RECEBIDO A CORRESPONDENCIA ENVIADA. Diversos e-mails enviados pelo autor à apelante, com datas anteriores às ditas correspondências, demonstram que de fato o apelante não se encontrava em local desconhecido, como tenta fazer crer o apelante. DESPROVIDO. 3) NÃO RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ADESÃO, POR SE TRATAR DO PAGAMENTO DO SERVIÇO DO REPRESENTANTE QUE FAZ A VENDA DA COTA DO CONSÓRCIO:
A taxa de adesão a que se refere o apelante, trata-se na verdade de taxa de administração antecipada, no percentual de 2%, e que, juntamente com a taxa de administração mensal de 14%, totaliza o percentual de 16%, cuja retenção já foi determinada na sentença
. DESPROVIDO. 4) DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO VALOR DEVIDO AO AUTOR, POR CONTA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS FEITOS E JÁ LEVANTADOS PELO AUTOR. PROVIMENTO PARCIAL. Referida questão há se ser dirimida no cumprimento de sentença, onde serão apurados os valores devidos, e descontados os valores já pagos ao autor . 5) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DETERMINAR QUE OS JUROS DE MORA SEJAM COMPUTADOS TÃO SOMENTE APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA NOS SEMAIS ASPECTOS.

(TJ-PA - AC: 00042379820168140051 BELÉM, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 26/03/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/04/2019)

Portanto, correta a decisão ao determinar que seu valor seja considerado como parte da taxa de administração, cuja retenção proporcional já foi autorizada.

b) Do Fundo de Reserva:

Este fundo tem por finalidade assegurar o equilíbrio financeiro do grupo. Contudo, a retenção pura e simples pela administradora em desfavor do consorciado desistente é indevida. O valor deve ser devolvido ao consorciado no mesmo momento da restituição das demais parcelas, após o encerramento contábil do grupo, e somente se houver saldo positivo no referido fundo. A decisão monocrática aplicou corretamente este entendimento. Vejamos:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3 .432/09. 1. Ação ajuizada em 12.07 .2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos a correção monetária. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6.
O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.
8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido.

(STJ - REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014)

c) Da Cláusula Penal Compensatória:

A retenção de valores a título de cláusula penal em contratos de consórcio é possível, porém condicionada. Nos termos do art. 53, § 2º, do CDC, a penalidade somente é devida se a administradora comprovar que a desistência do consorciado causou prejuízo efetivo ao grupo.

Trata-se de ônus probatório que incumbe à administradora, não se podendo presumir o dano. No caso dos autos, a Agravante não produziu qualquer prova nesse sentido, limitando-se a invocar a cláusula contratual. Logo, a retenção é indevida, como bem pontuou a decisão agravada.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo Agravado em contrarrazões, afasto a condenação por
litigância de má-fé
. A interposição de recurso, ainda que com argumentos que contrariem a jurisprudência dominante, constitui exercício regular do direito à ampla defesa, não se confundindo com o intuito manifestamente protelatório, que exige a demonstração de dolo processual, o que não vislumbro no presente caso.

Desse modo, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se revelam em total consonância com a orientação dos Tribunais Superiores.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025